Tribunal: TJMT
Processo: 1028249-23.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028249-23.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONE MARIA FERREIRA - CPF: 797.723.151-49 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude de energia elétrica. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Não ocorrência. Nulidade do Laudo pericial. Elaborado por perito oficial criminal. Rejeitada. Tese absolutória. Medidor de energia adulterado. Consumo de energia irregular. Apelante titular da unidade consumidora e proprietária do estabelecimento comercial. Elementos suficientes para comprovação de autoria. Condenação mantida. Substituição da pena corporal. Pleito concedido na sentença. Suspensão dos direitos políticos. Desproporcional. Afastada. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária de 5 (cinco) salários-mínimos, visando a extinção da punibilidade, nulidade do laudo pericial, absolvição e a substituição da pena corpórea e mantidos os direitos políticos.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; 2) nulidade do laudo pericial; 3) provas insuficientes para condenação; 4) ilegitimidade passiva; 5) preenchimento dos requisitos da substituição da pena corporal por restritivas de direito; 6) suspensão dos direitos políticos.

III. Razões de decidir

1.

Não operou-se prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [24.7.2023] até a publicação da sentença [11.12.2024] não transcorreram 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

2.

“Não há nos autos qualquer elemento que comprometa a regularidade dos laudos técnicos elaborados pelos peritos oficiais [...] conforme análise dos documentos colacionados nos autos, o exame pericial constatou, de forma categórica, a existência da fraude no sistema elétrico do imóvel ocupado pela recorrente, corroborando a materialidade do delito
”

3.

O contexto probatório mostra-se suficiente para demonstrar a autoria do furto qualificado [mediante fraude] de energia elétrica, sobretudo porque a apelante foi “
a única beneficiada com a subtração de energia elétrica e fora a própria que se utilizou da energia subtraída
”.

4.

“
É evidente que a recorrente possuía ingerência sobre o local dos fatos e era a principal beneficiária da irregularidade detectada, sendo, portanto, parte legítima do processo”
.

5.

“
A

constatação de adulteração em medidor de consumo de energia elétrica, mediante prova oral e exame técnico; a verificação de que o titular da unidade consumidora se beneficiou por expressivo período de tempo de energia subtraída, por meio de levantamentos da concessionária; e a ausência de prova idônea de responsabilidade de terceiro; em conjunto, constituem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto de energia elétrica”

6.

Não há interesse recursal no pleito de substituição da pena corporal, visto que foi concedido na sentença.

7.

A suspensão dos direitos políticos afigura-se desproporcional ao considerar que a pena corporal foi substituída por prestação pecuniária de 5 (cinco) salários-mínimos.

8.

A suspensão dos direitos políticos traz consequências ao exercício do direito constitucional de cidadania [CF, art. 1º, II], visto que
“impossibilita o apenado: de estudar em escolas públicas, de votar e ser votado, de prestar concurso público, de prestar serviço militar, de frequentar universidades públicas, além das dificuldades em ser contratado formalmente pela iniciativa privada, e impedido de ajuizar Ação Popular
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para afastar a suspensão dos direitos políticos.

Teses de julgamento
:

1.

Se não entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreu o prazo prescricional, não deve ser reconhecida a prescrição na modalidade retroativa.

2.

A concessionária de energia elétrica constatou a divergência de consumo registrado no comércio da apelante e, em seguida, foi realizado perícia no local por perito oficial criminal, o qual confirmou a irregularidade, a elidir a tese defensiva de nulidade do laudo pericial.

3.

O contexto probatório mostra-se suficiente para demonstrar a autoria do furto qualificado [mediante fraude] de energia elétrica, sobretudo porque a apelante foi a única beneficiada com a subtração de energia elétrica.

4.

A suspensão dos direitos políticos deve ser afastada visto que traz consequências ao exercício do direito constitucional de cidadania [CF, art. 1º, II].

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1º, II; CP, arts. 155, § 3º e § 4º, II; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0001608-33.2013.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.08.2018; TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.11.2018; TJSC, AP nº 5014319-53.2021.8.24.0018, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 02.12.2024. TJMG, AP nº

1.0024.12.326330-3/001, Relator: Des. Eduardo Brum, j. 18.8.2015; AP nº 1.0024.12.326330-3/001, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 1º.6.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1028249-23.2021.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): IVONE MARIA FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVONE MARIA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 0017249-56.2018.8.11.0064), que a condenou por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária de 5 (cinco) salários-mínimos - art. 155, §3º, §4º, II, do CP - (fls. 241 - ID 263137864).

O apelante suscita: 1) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; 2) ilegitimidade passiva, porque “
não há provas robustas de que a apelante tenha sido a autora da fraude no medidor de energia elétrica
”; 3) nulidade da prova pericial, sob a assertiva de que “
o laudo produzido por peritos vinculados à empresa supostamente lesada, sem a nomeação de perito imparcial, [...] afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos
”, a possibilitar a substituição da pena corporal por restritivas de direito; 3) “
a pena restritiva de direitos não implica na suspensão automática dos direitos políticos
”.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade, anulado o laudo pericial e absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, substituída a pena corpórea por “
por prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos
” e o afastamento da “
suspensão dos direitos políticos
” (ID 265124756).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 265510769).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusada condenada como incursa nos crimes previstos art. 155, § 3º e§4.º, II do CP, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, sendo pena substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, - Inconformismo da defesa – Pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade processual diante das teses de ilegitimidade passiva e vício na prova pericial, no mérito, requer pela absolvição da ré, por entender não haver provas para sustentar o édito condenatório, subsidiariamente, pede pela redução da pena – Alegações improcedentes – Preliminar – Ilegitimidade passiva- não configura como preliminar de nulidade – Vício de prova pericial – Impossibilidade – Prova Pericial elaborada por Perito Oficial – Mérito – Ausência de provas- Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Depoimentos constantes ao feito, comprovam a autoria delitiva – Pena – Pleito já acolhido na sentença condenatória - Pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 268273794).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em 13.5.2022 (ID 263137812).

O Juízo singular condenou a apelante por furto qualificado mediante fraude a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, cuja sentença foi publicada em 11.12.2024 (ID 263137863).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Nesse quadro, não operou-se prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [
13.5.2022
] até a publicação da sentença [11.12.2024] não transcorreram 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.
” (Ap 48523/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2018)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita nulidade porque “
o laudo produzido por peritos vinculados à empresa supostamente lesada, sem a nomeação de perito imparcial, [...] afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Vejamos.

Consta que a concessionária de energia elétrica denominada “Energisa S/A” verificou que o consumo de energia registrado pelo estabelecimento comercial “Mercado Supermix”, situado na Rua Elisbão Pinto, nº 21, bairro Jardim Guanabara, em Várzea Grande/MT, de propriedade de IVONE MARIA FERREIRA, entre o período de setembro de 2019 a agosto de 2020, “
não correspondia ao potencial do consumo real”
, motivo pelo qual elaboraram Demonstrativos de Cálculo de Recuperação de Consumo (fls. 32/36), nos quais constam que 33.403 Kwh (trinta e três mil e quatrocentos e três quilowatt-hora) não foram faturados nas contas de energia da apelante. Na sequência, solicitou acompanhamento da POLITEC para realização de perícia no local (fls.11).

O perito oficial criminal José Geraldo Ferreira França se dirigiu ao estabelecimento comercial e elaborou o Laudo Pericial nº 2.28.2020.010714-02, com descrição do local e fotografias, o qual concluiu que: “
a

peça denominada “mordedor”, estava avariada intencionalmente, as peças metálicas denominadas “garras” foram retiradas da peça fazendo com que o cabo neutro que alimentava ao padrão e quadro medidor estivesse isolado, fazendo com que o relógio medidor perdesse a referência de medição e registrasse um consumo inferior ao consumo realmente utilizado
” (fls. 18).

No caso, a concessionária de energia elétrica constatou a divergência de consumo registrado no comércio da apelante e, em seguida, foi realizado perícia no local
por perito oficial criminal
, o qual confirmou a irregularidade, a elidir a tese defensiva [“
o laudo produzido por peritos vinculados à empresa supostamente lesada, sem a nomeação de perito imparcial”
].

Com efeito, “
não há nos autos qualquer elemento que comprometa a regularidade dos laudos técnicos elaborados pelos peritos oficiais [...] conforme análise dos documentos colacionados nos autos, o exame pericial constatou, de forma categórica, a existência da fraude no sistema elétrico do imóvel ocupado pela recorrente, corroborando a materialidade do delito
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 268273794).

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade suscitada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de “
provas robustas de que a apelante tenha sido a autora da fraude no medidor de energia elétrica”
retrata tese de negativa de autoria, a qual envolve o mérito recursal, a ser analisada como tese absolutória (TJMT, AP nº 1000364-97.2024.8.11.0044, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 28.3.2025).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 26 de agosto de 2020, em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial, denominado Mercadinho Supermix, situado na Rua Elisbão Pinto, nº 21, no Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Várzea Grande-MT, a denunciada Ivone Maria Ferreira, com animus furandi e evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de forma contínua e permanente, mediante a utilização de meio fraudulento, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia equiparada a coisa móvel, consistente em energia elétrica, em face da vítima prestadora de serviços públicos Energisa S/A.

Ressai dos autos que, a denunciada é proprietária do Mercadinho instalado naquele endereço e que, devido a empresa vítima desconfiar que o consumo declarado não correspondia o potencial do consumo real, resolveu efetuar uma averiguação, sendo que, para tanto levou até o local, a Perícia técnica da Polícia Judiciária Civil, que em sua análise, constatou que, ocorrera uma conduta humana intencional, causando uma avaria na peça denominada “Mordedor”, fazendo com que, o consumo registrado fosse muito inferior ao consumo real. [...]

Ante ao exposto, denunciou a pessoa de Ivone Maria Ferreira, como incursa no artigo 155, § 4º, II c/c § 3º do Código Penal”
(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça – ID 263137803).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante, substituiu a pena e suspendeu os direitos políticos nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 64409222 - fl. 05/06) e Laudo Pericial (id. 64409222 - fl. 13/16 e id. 64409223 – fls. 01/02).

A autoria, da mesma forma, é incontroversa, notadamente porque a acusada assumiu que era a locatária do imóvel e proprietária do “Mercadinho Supermix” e o laudo pericial realizado por Perito Oficial Criminal demonstrou, de forma conclusiva, que naquela unidade ocorria furto de energia elétrica em razão da danificação intencional (ação humana) de uma peça chamada “mordente” (id. 64409223 – fls. 02).

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, como sustenta a douta Defesa, porque, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a própria acusada disse que alugava o imóvel há aproximadamente 3 anos e, assim, era a beneficiária da redução do valor da energia em razão do furto, que foi detectado, através de degrau de consumo, há apenas 6 meses.

De se anotar, ainda, que a acusada, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, disse que alugava o imóvel de terceiro, mas, sintomaticamente, não soube informar o nome, telefone e nem onde poderia ser localizado o suposto locador.

Não houve, também, qualquer irregularidade ou vício na execução e conclusão do laudo pericial, que foi lavrado por Perito Oficial Criminal.

Por fim, totalmente despropositada a alegada inépcia da denúncia, que já foi levantada na resposta à acusação e recusada por este Juízo (id. 90886987). [...]

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO a acusada IVONE MARIA FERREIRA nas penas do art. 155, §3º e §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de ré primária e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS, cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à critério do Juízo das Execuções. [...] PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).”
(Luiz Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 263137863).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 2.28.2020.010714-02 (fls. 18), Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (fls. 32/36), Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.268972 (fls. 39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se a declaração de Adriano Rauber Teixeira, técnico de inspeção de energia elétrica (fls. 13), e procedeu-se o interrogatório de IVONE MARIA FERREIRA, apelante (fls. 15).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Adriano Rauber Teixeira e foi decretada a revelia da apelante por não ter sido localizada para intimação (Termo de Audiência – ID 263137857).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a concessionária de energia elétrica denominada “Energisa S/A” constatou que o consumo de energia registrado pelo estabelecimento comercial “Mercado Supermix”, situado na Rua Elisbão Pinto, nº 21, bairro Jardim Guanabara, em Várzea Grande/MT, de propriedade de IVONE MARIA FERREIRA, entre o período de setembro de 2019 a agosto de 2020, “
não correspondia ao potencial do consumo real”.

Extrai-se dos Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (fls. 32/36), que, no período apurado [setembro de 2019 a agosto de 2020], foi registrada a utilização de 46.301 Kwh (quarenta e seis mil e trezentos e um quilowatt-hora) pelo estabelecimento comercial e, após inspeção por técnicos de instalação elétrica, foi constatado que o imóvel consumiu, efetivamente, 79.704 Kwh (setenta e nove mil setecentos e quatro quilowatt-hora). O equivalente a 33.403 Kwh (trinta e três mil e quatrocentos e três quilowatt-hora) não foi faturado nas contas de energia da apelante (ID 263137794 – fls. 28/31), causando prejuízo financeiro de R$ 29.660,04 (vinte e nove mil, seis centos e sessenta reais e quatro centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta nº 2021.16.268972 (fls. 39).

No local, foi realizada perícia técnica no medidor de energia por perito oficial criminal [José Geraldo Ferreira França], o qual concluiu que: “
a peça denominada “mordedor”, estava avariada
intencionalmente
, as peças metálicas denominadas “garras” foram retiradas da peça fazendo com que o cabo neutro que alimentava ao padrão e quadro medidor estivesse isolado, fazendo com que o relógio medidor perdesse a referência de medição e
registrasse um consumo inferior ao consumo realmente utilizado
” (Laudo Pericial nº 2.28.2020.010714-02 - fls. 18).

Atente-se que o técnico de medição da concessionária de energia [Adriano Rauber Teixeira], confirmou, em sede judicial, a adulteração da peça “mordedor” na caixa de medição de energia, asseverando que “
é uma conduta ilícita que

serve justamente para dar um consumo menor do que o real
” (Termo de Audiência – ID 263137857).

Noutro giro, a alegação da apelante de que “
a condição de locatária do imóvel não a torna automaticamente responsável pelo crime
”, não afasta responsabilização penal. Isso porque afirmou ser proprietária do “Mercado Supermix” e locatária do imóvel desde 2018, ou seja, 3 (três) anos antes do período de constatação da irregularidade, além de ser a titular da unidade consumidora perante a concessionária de energia.

Como bem pontuado pela i PGJ, “
a recorrente possuía ingerência sobre o local dos fatos e era a principal beneficiária da irregularidade detectada”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 268273794).

Na essência, o contexto probatório mostra-se suficiente para demonstrar a autoria do furto qualificado [mediante fraude] de energia elétrica, sobretudo porque a apelante foi “
a única beneficiada com a subtração de energia elétrica e fora a própria que utilizou da energia
” (TJMT, AP nº 0001608-33.2013.8.11.0022, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Cãmara Criminal – 12.8.2018).

Com efeito, “a
constatação de adulteração em medidor de consumo de energia elétrica, mediante prova oral e exame técnico; a verificação de que o titular da unidade consumidora se beneficiou por expressivo período de tempo de energia subtraída, por meio de levantamentos da concessionária; e a ausência de prova idônea de responsabilidade de terceiro; em conjunto, constituem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto de energia elétrica”
(TJSC, AP nº 5014319-53.2021.8.24.0018, Relator: Des. Sérgio Rizelo - 2.12.2024).

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Em seu turno, o juiz da causa substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em “
05 (cinco) salários mínimos
” (ID 263137857).

Logo, não há interesse recursal nesse pleito, visto que foi concedido na sentença (TJMT, N.U 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018).

Enfim, a suspensão dos direitos políticos decorre de condenação transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (CF, art. 15, III), inclusive reconhecido pelo c. STF, em recurso extraordinário

(RE 601.182, Relator: Min. Marco Aurélio Mello; Relator: p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 2.10.2019).

Todavia, a pena corporal [2 (dois) anos de reclusão] foi substituída por sanção restritiva de direitos, consistente no pagamento de 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que afigura-se desproporcional a suspender os direitos políticos ao considerar que a suspensão dos direitos políticos traz consequências ao exercício do direito constitucional de cidadania [CF, art. 1º, II].

E mais,
“impossibilita o apenado: de estudar em escolas públicas, de votar e ser votado, de prestar concurso público, de prestar serviço militar, de frequentar universidades públicas, além das dificuldades em ser contratado formalmente pela iniciativa privada, e impedido de ajuizar Ação Popular
” (TJMG, AP nº 1.0024.12.326330-3/001, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada – 1º.6.2016).

Em situação semelhante, decidiu o e. TJMG:

“[...] 2. A suspensão dos direitos políticos não decorre automaticamente da condenação, devendo haver expressa fundamentação a respeito, respeitando-se assim os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa e, principalmente, da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. No caso concreto, considerando que as penas privativas de liberdade impostas aos acusados foram substituídas por restritivas de direitos, mostra-se desnecessária a suspensão das prerrogativas políticas, cujo exercício não restará materialmente inviabilizado”
(AP nº

1.0024.12.326330-3/001, Relator: Des. Eduardo Brum – 18.8.2015).

Logo, a suspensão dos direitos políticos da apelante deve ser afastada.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a suspensão dos direitos políticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025